Tribunal: STF
Processo: HC 266492
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.051.408/PE.



    Consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), de integrar organização criminosa (art. 2º, § 2º e § 3º, da Lei 12.850/2013) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/1998).



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    O Ministério Público estadual denunciou o paciente e outras seis pessoas [...]. A organização criminosa foi descoberta pela Operação Capullus, deflagrada em julho de 2025. As investigações concluíram que o paciente era o líder da organização criminosa, responsável pelo tráfico de entorpecentes no município de Taquaritinga do Norte, mesmo estando recolhido no sistema penitenciário.



    A defesa alega que a investigação policial teve origem em relatórios de inteligência financeira elaborados pela Unidade de Inteligência Financeira (UIF), antigo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF). Esses documentos, no entanto, teriam sido produzidos em razão de pedido da autoridade policial sem prévia autorização judicial, o que os torna nulos por importar em violação aos sigilos bancário e financeiro do paciente.



    O Tribunal de Justiça, por unanimidade, denegou a ordem, entendendo ser constitucional o compartilhamento de relatórios de inteligência financeira entre o órgão de controle de atividades financeiras e autoridades de persecução penal mediante solicitação direta. Na mesma ocasião, a Corte esclareceu que a suspensão dos processos relativos ao Tema n. 1404 pelo Supremo Tribunal Federal não impede a continuidade de ações em que a prova foi tida como válida com base no entendimento firmado pela Corte Suprema no julgamento do Tema n. 990.



    [...]



    Nesse contexto, o entendimento da Corte local, no sentido de que não há qualquer ilegalidade na solicitação direta dos relatórios financeiros pela Autoridade Policial ao COAF, sem autorização judicial, nos termos RE n. 1.055.941/SP (Tema 990), não pode ser considerado, neste momento, equivocado. Nessa linha de intelecção, a defesa deve aguardar a consolidação do tema no STF para que possa eventualmente se insurgir novamente.



    Inexistente, portanto, o alegado constrangimento ilegal a justificar a concessão, de ofício, da ordem postulada.



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus.



    Nesta ação, alega-se, em síntese: “A imputação fundamenta-se exclusivamente em Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) elaborados pelo COAF, os quais foram obtidos pela autoridade policial e compartilhados com o Ministério Público sem autorização judicial prévia, dando ensejo à exordial acusatória”. Ao final, requer-se a concessão da ordem para “declarar a ilicitude dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) obtidos mediante requisição direta ao COAF, sem autorização judicial, bem como de todas as provas delas derivadas [...], concedendo o direito de o paciente responder a presente ação penal em liberdade”. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 260309 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260318 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260219 AgR, Rel. Min, FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 259789 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/9/2025; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente